Tribunal: TJPA
Processo: 0801383-20.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801383-20.2022.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO LEITE MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 180,
CAPUT
, E 311,
CAPUT
, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE COM A PROVA ACUSATÓRIA. PENA. REDUÇÃO. INCABIMENTO. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE SUPERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO DO QUE O ESTABELECIDO AO
QUANTUM
DA REPRIMENDA. PREVISÃO DO ART. 33, §3. DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual, após o cotejo da prova angariada, observa-se, claramente, que a versão produzida pelo réu e por sua defesa, de que o veículo proveniente de roubo poderia pertencer a qualquer pessoa residente no terreno compartilhado ou a terceiros, é totalmente inverídica, pois dissociada das demais provas dos autos. A partir da simples leitura das declarações das testemunhas, resta plenamente comprovado que a motocicleta foi apreendida em área relacionada à residência do réu, em uma espécie de construção de madeira (“casinha”). Tal assertiva vem a ser corroborada pela fotografia anexada ao Laudo de Perícia de Chassi e Agregados em Veículos, na qual se visualiza a motocicleta no interior de espécie de galpão de madeira.

2. Não se pode, portanto, concluir, pois carente de mínimo lastro probatório, a tese de que a motocicleta poderia vir a estar na posse de qualquer outro morador local ou de terceira pessoa, pois não apreendida em área qualquer do terreno ou em espaço relacionado à residência diversa da constante do mandando de busca e apreensão.

3. A despeito da percepção negativa que todo e qualquer crime enseja, a culpabilidade, no caso, sobrepõe-se ao que normalmente se verifica em fatos similares, dada a reprovabilidade da conduta desenvolvida, noticiando os autos que o réu já figurava como alvo de investigação judicial diversa, relativa à prática de crimes, inclusive, da mesma natureza, e que sua prisão se dera em cumprimento a mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar. Tais nuances, indicativas que o réu atua como integrante de grupo criminoso articulado, impõem maior rigorismo na resposta penal, pois sua conduta enseja repugnância superior.

4. Incabível a redução da pena-basilar, até porque estabelecida em
quantum
razoável, próximo ao importe mínimo abstratamente previsto.

5. Consoante §3º do art. 33, do CPB, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios do art. 59 do CPB. Na hipótese, de fato, as peculiaridades da vetorial negativamente valorada, notadamente, a culpabilidade do agente, indicativa de que ingressa grupo articulado para o cometimento de diversos crimes, autorizam o estabelecimento do regime de cumprimento fechado para fins de reprovação e prevenção do crime, ainda que mais gravoso do que aquele relativo ao
quantum
da pena imputada. Observado, portanto, a instância de origem empregou fundamentação concreta para o recrudescimento do regime, não há se falar reforma da sentença nesse sentido. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos treze dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Antônio Leite Machado
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA (ID 17625362), que o condenou como incurso nos tipos penais dos artigos 180,
caput
, e 311,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 15059081) que no dia 03/05/2022, por volta das 06h, no endereço localizado na Av. Mário Nogueira, n.º 364, casa de cor verde, próxima à garagem de ônibus São Raimundo, bairro Centro, no Município de Tracuateua/PA, o apelante em voga foi preso em flagrante delito, no interior de sua residência, acusado da prática dos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor do tipo motocicleta.

Descreve que o flagrante ocorrera em cumprimento a mandado de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar, expedido em face do recorrente nos autos da denominada “Operação Coalhada”, cujo objetivo reside na desarticulação de grupo criminoso integrado pelo réu, especializado em crimes de receptação qualificada, adulteração de sinais de veículos automotores, falsificação de documentos e estelionato.

Relata a denúncia que, durante diligência ao endereço residencial do apelante, foi encontrada uma Motocicleta CG 160, cor vermelha, sem placa, com visíveis sinais de adulteração, inclusive com algumas peças já desmontadas, a exemplo da carenagem. Após perícia, foi constatada a adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Acrescenta, ademais, ter sido constado que o veículo era proveniente de crime de roubo ocorrido em 25/04/2022, no município vizinho de Augusto Corrêa/PA, que teve como vítima o nacional Andres Felipe Aldana Serna.

Em
razões recursais
(ID 16155633), roga a defesa pela absolvição do apelante no tocante a ambos os delitos imputados. Enfatiza a fragilidade de provas no tocante à autoria criminosa, na medida em que o veículo foi apreendido em terreno compartilhado pela residência do apelante e por outras duas moradias, sem muros a impedir o acesso de terceiros. Sob tal contexto, em função do princípio do
in dubio pro reo
e da impossibilidade de individualização da conduta atribuída, deve o apelante ser absolvido nos termos do art. 386, inciso V, do CPPB.

Alternativamente, seja a pena-base conduzida ao importe mínimo legal no tocante a ambos os delitos, haja vista a inidoneidade da fundamentação empregada pelo Juízo sentenciante para a valoração negativa da culpabilidade do réu.

Em pleito derradeiro, seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, posto que injustificado o estabelecimento do regime mais gravoso.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 16499660), o Ministério Público de 1ª Instância manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta
Superior Instância
, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório.
In dubio pro reo
. Insuficiência de provas:

Roga a defesa pela absolvição do apelante no tocante a ambos os delitos imputados. Enfatiza a fragilidade de provas no tocante à autoria criminosa, na medida em que o veículo foi apreendido em terreno compartilhado pela residência do apelante e por outras duas moradias, sem muros a impedir o acesso de terceiros. Sob tal contexto, em função do princípio do
in dubio pro reo
e da impossibilidade de individualização da conduta atribuída, deve o apelante ser absolvido nos termos do art. 386, inciso V, do CPPB.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento não pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria do apelante nos crimes de a ele atribuídos, conforme abaixo demonstrado:

A
materialidade delitiva
é inquestionável e encontra-se evidenciada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 15059057, pág. 04) e do Laudo de Perícia de Chassi e Agregados em Veículos n.º 2022.07.000110-VRO, com fotografias, (ID 15059058, pág. 08-10), que conclui que
“o veículo periciado apresentava-se sem placa instalada, com seu sistema de identificação NIV, modificado por sobreposição dos dígitos, com regravação de novos números, o que caracterizava adulteração, sendo o ‘9C2KC2500KR068693 originais revelados pelo processo químico e o número do motor ‘KC25E0K068698’ original e ausência de peças e equipamentos, conforme citado no item anterior”.

Registre-se, ademais, o Boletim de Ocorrência Policial relacionado ao roubo da motocicleta (ID 15059058), ocorrido no dia 25/04/2022 no Município de Augusto Corrêa, Ramal da Praia do Perimirim, que teve como vítima Andres Felipe Aldana Serna; e, o Auto de Entrega do veículo subtraído à vítima (ID 15059072, pág. 04).

Quanto à
autoria delitiva
, também resta provada de forma induvidosa, com lastro na prova pericial e nos depoimentos das testemunhas inquiridas tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, senão vejamos:

Em juízo, ouvidas as testemunhas
Rubens Mattoso Ribeiro
, Delegado de Polícia Civil, e
Izabella Carolina Costa
, Investigadora da PC/PA, ambos confirmam que o local onde está localizada a residência do apelante é composto por outras moradias, tal qual alegado pela defesa.
No entanto, as mencionadas testemunhas detalham que a motocicleta objeto do crime de receptação foi
encontrada na área específica da residência do réu.

Tais declarações encontram convergência com o relato do investigador
Gerson Rosa de Mescouto
, o qual, em audiência judicial, descreve que o
veículo, com partes retiradas e com sinais de adulteração, foi encontrado no quintal da residência do recorrente, em uma “casinha”, ligada ao mencionado imóvel.

As testemunhas de defesa, por outro turno, não presenciaram o momento da abordagem policial e apreensão da motocicleta.

O recorrente
Antônio Leite Machado
, em interrogatório judicial, nega a acusação que lhe pesa.

Após o cotejo da prova angariada, observa-se, claramente, que a versão produzida pelo réu e por sua defesa, de que o veículo proveniente de roubo poderia pertencer a qualquer pessoa residente no terreno compartilhado ou a terceiros, é totalmente inverídica, pois dissociada das demais provas dos autos.

Pela simples leitura das declarações das testemunhas, resta plenamente comprovado que a motocicleta foi apreendida em área relacionada à residência do réu, em uma espécie de construção de madeira (“casinha”).

Tal assertiva vem a ser corroborada pela fotografia anexada ao Laudo de Perícia de Chassi e Agregados em Veículos, consoante pág. 10 da ID 15059058, na qual se visualiza a motocicleta no interior de espécie de galpão de madeira.

Não se pode, portanto, concluir, pois carente de mínimo lastro probatório, a tese de que a motocicleta poderia vir a estar na posse de qualquer outro morador local ou de terceira pessoa, pois não apreendida em área qualquer do terreno ou em espaço relacionado à residência diversa da constante do mandando de busca e apreensão.

No tocante à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo algum para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Frise-se que, os Policiais motivo algum teriam para incriminar falsamente a conduta delitiva ao recorrente, prejudicando-os deliberadamente.

Há de se mencionar que o delito do art. 311 do Código Penal compreende, para sua tipificação, a adulteração ou remarcação de número de chassi ou de qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.

No caso, sendo o réu abordado na posse de veículo que foi objeto de crime de roubo, sem placa e com chassi adulterado,
atrai para si o ônus de comprovar que não foi ele o autor da contrafação.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TIPICIDADE DA CONDUTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em relação à arguida atipicidade da conduta, tem-se que "a conduta consistente na troca de placas importa em adulteração do principal sinal identificador externo do veículo automotor, adequando-se à figura típica prevista no art. 311 do Código Penal" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.908.093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

2. O Tribunal, ao valorar a prova, comprovou os fatos imputados pela acusação, tendo em vista que o ora agravante foi encontrado na posse da motocicleta com a placa alfanumérica pertencente a outro veículo, além de estar com o lacre rompido, demonstrando-se que tal alteração foi realizada durante o período em que o veículo permaneceu com ele, de acordo com as circunstâncias da apreensão, os depoimentos das testemunhas e o laudo pericial. Conforme destacou a Corte estadual, as alegações da defesa não encontravam lastro no substrato probatório dos autos.

3. Com efeito não se vislumbra a existência de inversão do ônus da prova, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação da certeza necessária ao juízo condenatório" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.292.124/PR, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 20/9/2017).

4. Assim, no caso, para que fosse possível a análise do pleito absolutório, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.400.302/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. Tendo as instâncias ordinárias concluído, com apoio no conjunto de prova dos autos, que o acusado adulterou numeração de chassi e placas do veículo furtado/roubado, a revisão do acórdão demanda reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula7/STJ.

3. Não se verifica inversão do ônus da prova quando houver arcabouço probatório suficiente para a formação da certeza necessária ao juízo condenatório, trazido aos autos pela acusação. Precedentes.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.169.320/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)”

Correta, portanto, a condenação do ora apelante, pela prática dos crimes irrogados, estando a decisão vergastada perfeitamente embasada em elementos de provas aptos a sustentar a condenação nela contida, tendo o Juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida.

2. Da dosimetria da pena:

Alternativamente, clama a defesa seja a pena-base conduzida ao importe mínimo legal no tocante a ambos os delitos, haja vista a inidoneidade da fundamentação empregada pelo Juízo sentenciante para a valoração negativa da culpabilidade do réu.

A sentença vergastada, encontra-se assim estabelecida no tocante ao cálculo penalógico:

“
Passamos a dosar a pena do réu, quanto ao crime tipificado no art. 180, caput, do CP, segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, tem-se que a culpabilidade, na espécie, é considerada um pouco acima do normal à espécie, considerando-se que o réu foi preso durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido nos autos da denominada “Operação Coalhado” (autos nº 0801650-26.2021.8.14.0009), cujo objeto seria a desarticulação de um grupo criminoso que seria integrado pelo ora réu, especializado nos delitos de receptação qualificada, adulteração de sinais de veículos automotores, falsificação de documentos e estelionato. quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 1 ano e 6 meses de reclusão, assim como em 15 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstâncias agravantes e nem atenuantes, permanecendo a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão e em 15 dias-multa.

Na terceira fase de aplicação de pena, não vislumbramos nenhuma causa de diminuição ou de aumento, motivo pelo qual que fixamos a pena deste delito em 1 ano e 6 meses de reclusão e em 15 dias-multa.

Passamos a dosar a pena do réu, quanto ao crime tipificado no art. 311, caput, do CP:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, tem-se que a culpabilidade, na espécie, é considerada um pouco acima do normal à espécie, considerando-se que o réu foi preso durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido nos autos da denominada “Operação Coalhado” (autos nº 0801650-26.2021.8.14.0009), cujo objeto seria a desarticulação de um grupo criminoso que seria integrado pelo ora réu, especializado nos delitos de receptação qualificada, adulteração de sinais de veículos automotores, falsificação de documentos e estelionato. quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 3 ano e 6 meses de reclusão, assim como em 15 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstância agravante e nem atenuante, permanecendo a pena em 3 ano e 6 meses de reclusão e em 15 dias-multa.

Na terceira fase de aplicação de pena, não vislumbramos nenhuma causa de diminuição ou de aumento, motivo pelo qual que fixamos a pena deste delito em 3 ano e 6 meses de reclusão e em 15 dias-multa.

Com observância do disposto no art. 69, do CP, aplicamos as penas cumulativamente, em virtude do concurso material, perfazendo e tornando definitiva a pena em 5 anos de reclusão e 30 dias-multa.

Tendo em vista a situação econômica do réu, fixamos cada dia-multa na base de 1/30 do salário mínimo vigente no País.”

Como sabido, ao delito do
art. 180,
caput
, do CPB
, é cominada pena de reclusão variável de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa. No caso, afere-se que o Juízo sentenciante atribuiu ao réu a sanção primária de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
assim mantida, em definitivo, à míngua de demais causas modificativas.

Para tanto, avaliou como
desfavorável a culpabilidade
do apelante, com censurabilidade um pouco acima do comum para a espécie, sob fundamento de que
“o réu foi preso durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido nos autos da denominada ‘Operação Coalhado’ (autos nº 0801650-26.2021.8.14.0009), cujo objeto seria a desarticulação de um grupo criminoso que seria integrado pelo réu, especializado nos delitos de receptação qualificada, adulteração de sinais de veículos automotores, falsificação de documentos e estelionato”.

Por certo, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, a
culpabilidade, no caso
,
sobrepõe-se
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dada a reprovabilidade da conduta desenvolvida, noticiando os autos que o réu já figurava como alvo de investigação judicial diversa, relativa à prática de crimes, inclusive, da mesma natureza, e que sua prisão se dera em cumprimento a mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar. Tais nuances, indicativas que o réu atua como integrante de grupo criminoso articulado, impõem maior rigorismo na resposta penal, pois sua conduta enseja repugnância superior.

Sob tal contexto, incabível a redução da pena-basilar, até porque estabelecida em
quantum
razoável, próximo ao importe mínimo abstratamente previsto.

No que concerne ao tipo penal do
art. 311,
caput
, do CPB
, apenado com reprimenda de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa, ao recorrente foi atribuída a sanção basilar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e de
15 (quinze) dias-multa
, assim mantida, em definitivo, à míngua de demais causas modificativas.

Na oportunidade, consignou o Juízo sentenciante a
culpabilidade do agente como negativa
, calcado em iguais fundamentos anteriores, indicativos de que agira com reprovabilidade superior, uma vez que já figurava como alvo de investigação judicial diversa, relativa à prática de crimes, inclusive, da mesma natureza, e que sua prisão se dera em cumprimento a mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar.

Nessa conjuntura, justificada idoneamente a exasperação da reprimenda inicial, firmada apenas em 06 (seis) meses acima do mínimo abstratamente previsto.

3. Do regime de cumprimento de pena:

Em pleito derradeiro, pretende a defesa seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, posto que injustificado o estabelecimento do regime mais gravoso.

Deveras, irrogada ao apelante, após o cômputo do concurso material de crimes, a reprimenda definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, de acordo com o
quantum
em referência, faria jus o réu ao regime intermediário semiaberto.

Todavia, ao definir o regime de cumprimento de pena ao apelante, asseverou o Juízo sentenciante:

“Fixamos como regime de cumprimento de pena o regime FECHADO, com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, e art. 387, § 2º, do CPP, mormente em virtude da culpabilidade desfavorável.”

Com efeito, consoante §3º do art. 33, do CPB, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios do art. 59 do CPB.

Na hipótese, de fato, as peculiaridades da vetorial negativamente valorada, notadamente, a culpabilidade do agente, indicativa de que ingressa grupo articulado para o cometimento de diversos crimes, autorizam o estabelecimento do regime de cumprimento fechado para fins de reprovação e prevenção do crime, ainda que mais gravoso do que aquele relativo ao
quantum
da pena imputada.

Observado, portanto, a instância de origem empregou fundamentação concreta para o recrudescimento do regime, não há se falar reforma da sentença nesse sentido.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO FIRMADA IGUALMENTE EM PROVAS AUTÔNOMAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. REGIME CARCERÁRIO INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A condenação do Réu não foi fundamentada com base exclusivamente em suposto reconhecimento pessoal viciado. De fato, a autoria também foi embasada na confissão do Agente; nas declarações da vítima no sentido de que o Réu possuía tatuagens em seu braço; na prisão em fragrante do Paciente pelos policiais e nos seus depoimentos no sentido de que foram ao encalço do Autor após descobrirem que ele havia acabado de subtrair uma caminhonete e colidido o referido veículo em uma lixeira. Assim, existem outras provas autônomas que sustentam o édito condenatório.

2. Não houve ilegalidade na manutenção do regime prisional inicial fechado, porquanto o Tribunal estadual apenas ressaltou a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis como referência à presença de fatos concretos que fundamentam o regime mais gravoso - crime praticado por três agentes em concurso, mediante o uso de arma de fogo e contra vítima idosa. Assim, em que pese a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, a sanção ficar quantificada acima de quatro e abaixo de oito anos de reclusão após a realização da detração penal e a primariedade do Paciente, impõe-se a manutenção do regime fechado para a reprovação e prevenção do crime.

Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 798.492/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)”

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial,
conheço do recurso
, porém
lhe nego provimento
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2024